Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722730-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708765-80.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por eles (id 191643604 e 195919692 dos autos originários). Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. defendem a impossibilidade de a penhora recair sobre ações de sociedade empresarial em recuperação judicial. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que é inviável determinar a penhora dos valores provenientes de fundo de investimento e de ações de sociedade anônima porquanto não são imediatamente aferíveis em moeda e constituem ativos de baixa liquidez. Indeferiu a penhora dos referidos valores. Confira-se (id 191643604 dos autos originários): O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD é a ferramenta disponível ao exequente que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e de requisições de informações, sendo possível bloquear tanto valores em conta corrente dos executados, como ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações. Contudo, houve bloqueio de valores de fundo de investimento, cujo prazo de resgate ainda não se esgotou (ID 185933536), além de bloqueio de ações de sociedade anônima, que não são imediatamente aferíveis em moeda (ID 188015190). Em ambos os casos, não foi possível a transferência dos valores para a conta do Juízo, conforme resultado informado pelo próprio SISBAJUD (ID 183091476). Diante desse contexto, é inviável determinar a penhora dos referidos bens dos executados no presente momento processual, uma vez que o ato de constrição judicial não atingirá a satisfação do crédito perseguido pelos exequentes. Sobre o assunto, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já desconstituiu sentença que extinguiu a execução por não ter sido possível o pagamento do credor. Vejamos: (...) Portanto, diante da ausência de efetividade da medida, INDEFIRO o pedido dos exequentes e deixo de determinar a liquidação das ações até o limite do débito perseguido. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade. Intimem-se Antônio José de Almeida Carneiro e Gasper Participações S.A. para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator